Tribunal: STF
Processo: HC 57024
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
Habeas corpus. Nulidade do julgamento. Inocorrente a argüição de nulidade pela assinatura do laudo por perito único, não oficial, uma vez que sanada pela não impugnação tempestiva. Nula, entretanto, é a sentença condenatória, por não haver justificado devidamente a fixação da pena, muito superior ao mínimo legal. Habeas corpus concedido, pelo segundo fundamento, para anular o processo a partir da sentença, a fim de que outra se profira, livre o paciente se não estiver preso por outra razão.